Tribunal: TJDFT
Processo: 0709138-65.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Furto qualificado. Furto de semovente domesticável. Privilégio.
1 – Ainda que qualificado o furto, é possível reconhecer o privilégio do § 2o do art. 155 do CP se presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva (STJ, súmula 511).
2 - Não se reconhece o furto privilegiado se, embora não realizado laudo de avaliação, o valor dos bens subtraídos – entre eles aparelhos eletrônicos, assessórios e vestimentas de valor significativo, consoante evidenciado dos autos, sobretudo por declarações da vítima - é bem superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos.
3 – Apelação não provida.